Tribunal: TJDFT
Processo: 0719617-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719617-66.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: H. S. V. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELE RABELO SOARES VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (ID 75095801) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF (ID 75095798) que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por H. S. V. em face da ora Apelante, julgou procedentes os pedidos. Na origem, o Autor buscou o fornecimento, pela Ré, de fármacos à base de canabidiol para tratamento de TEA (grau de suporte 2), além de indenização por danos morais. Ao julgar procedentes os pedidos, o Juízo de origem entendeu que: 1. O rol da ANS é taxativo com exceções, sendo cabível, de modo excepcional, a cobertura quando esgotadas as alternativas do rol e presentes evidências de eficácia, orientação técnica e inexistência de negativa formal da ANS; 2. A autorização excepcional de importação pela ANVISA distingue o caso do Tema 990/STJ, não sendo lícita a negativa apenas pela ausência de registro quando há prescrição e autorização regulatória específica; 3. O fato de os medicamentos serem de uso domiciliar não é suficiente, por si só, para afastar a obrigação da operadora de custeá-los; 4. Configura-se dano moral presumido diante da recusa indevida de tratamento essencial a menor em situação de vulnerabilidade. O Apelante, em suas razões recursais, alega que: 1. Medicamentos de uso domiciliar não possuem cobertura obrigatória, não se enquadrando nas exceções legais; 2. A ausência de registro na ANVISA impede a imposição de custeio (Tema 990/STJ), sendo a autorização de importação insuficiente para suprir o registro e podendo a determinação judicial colidir com normas sanitárias; 3. Inexistem recomendações técnicas oficiais suficientes (CONITEC/NATJUS); 4. As cláusulas contratuais limitativas são válidas e inerentes à delimitação do risco, sendo a condenação causa de onerosidade excessiva; 5. Os danos morais são indevidos por ausência de ilícito e de agravamento clínico. Subsidiariamente, requer a redução do quantum. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer o afastamento ou a redução da indenização por danos morais. Preparo recolhido (ID 75095800). Contrarrazões no ID 75095810. É o relatório. A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inc. I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar o Plano de Saúde a fornecer fármacos à base de Canabidiol ao Paciente. Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: (i) De acordo com o quadro clínico do Autor descrito nos relatórios médicos, ele se mostra elegível para o tratamento com o remédio pleiteado? (ii) O medicamento pleiteado possui/já possuiu registro na ANVISA? (iii) Se não registrado, tem autorização para importação excepcional emitida pela ANVISA? (iv) Há tratamento convencional que seja eficaz para a patologia do Autor? O Autor já utilizou as opções de tratamentos convencionais? Em caso positivo, houve resposta clínica favorável? (v) Quais os riscos para o Autor caso não utilize o remédio indicado? (vi) Quais os benefícios já conhecidos no tratamento indicado ao Autor? Qual a diferença entre os benefícios do tratamento indicado com os decorrentes de tratamento convencional? (vii) Qual o parecer conclusivo do NATJUS? (viii) Apresentação de outros elementos considerados importantes para o caso. Ante o exposto, DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2025 15:41:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador